Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-24.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800723-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALMEIDA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°:AI.0800723-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

ADVOGADO: RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS

ADVOGADO: EMERSON ALMEIDA LIMA JUNIOR

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES ALMEIDA LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APELAÇÃO.
PLANO DE SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DO TRATAMENTO INDICADO. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. MEDICAMENTO VENETOCLAX- NEGATIVA DO PLANO DE AUTOGESTÃO – PACIENTE PORTADOR DE LEUCEMIA – MEDICAMENTO E TRATAMENTO INDICADOS POR LAUDO MÉDICO – IMPRESCINDIBILIDADE – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO
. TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS SATISFEITOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de __de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°:AI.0800723-24.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

ADVOGADO: RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS

ADVOGADO: EMERSON ALMEIDA LIMA JUNIOR

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES ALMEIDA LIMA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
contra decisão pelo Exmo. Juiz de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que, no bojo dos autos do processo nº. 0865897-81.2019.8.14.0301, deferiu pedido de tutela provisória em favor da agravada
MARIA DE LOURDES ALMEIDA LIMA
para determinar que a ora recorrente forneça o medicamento Venetoclax (Venclexta) 100mg, de uso oral, para aplicação contínua, conforme receitado pelo médico. Segue o dispositivo da decisão agravada:

“
Diante de tudo o exposto, estando evidenciada a probabilidade do direito (solicitação do procedimento pelo médico; existência de contrato, e regramento constitucional referente a dignidade da pessoa humana) e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo (possibilidade de agravamento do quadro clínico e risco de MORTE prematura da paciente) DEFIRO LIMINARMENTE a tutela de urgência (Art. 300 do CPC) para determinar que a ré forneça o medicamento Venetoclax (venclexta) 100mg, de uso oral, para aplicação contínua, conforme receitado pelo médico
”.

A agravante aduziu que o plano de assistência de saúde por ela gerido é um segmento aberto ao mercado comum de consumo, como os demais planos, o que demonstra a necessidade de tratamento distinto.

Pontuou que a imposição de tal obrigação lhe causará prejuízos, pois os valores das mensalidades que gere são investidos em sua própria estrutura e sustentabilidade.

Alegou, ainda, que não houve negativa de fornecimento, mas foi informado que o plano de saúde não tem como fornecer a medicação pretendida (Venetoclax – venclexta- 100mg), sendo sugerido que o médico verificasse uma alternativa de tratamento/diagnose prevista para seu paciente e reencaminhasse para reanálise.

Sustentou, também, que o medicamento não tem o registro pela Agência Reguladora.

Assim, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada que impôs à recorrente a obrigatoriedade do fornecimento da medicação.

No mérito, pugnou pelo total provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar requerido.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 2903962).

Sem contrarrazões (ID 4640778).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais para a sua admissibilidade, em especial o cabimento e tempestividade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, entendo que se encontram satisfeitos os requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência deferida em favor da recorrida na origem, merecendo prosperar a decisão agravada até o julgamento do mérito da causa.

Os relatórios médicos encartados aos autos atestam a necessidade da agravada se submeter aos tratamentos descritos na inicial, diante das patologias que a acometem, a saber, leucemia mieloide aguda, advindo daí a prova inequívoca da alegação.

Por sua vez, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resulta da não submissão da agravada aos tratamentos indicados, já que, em sua atual condição, certamente haverá piora considerável no seu quadro clínico em caso de negativa do medicamento requerido.

Registro, ainda, que, muito embora o tratamento indicado à agravada, destinado a contribuir para a melhora do seu quadro clínico, não esteja, ainda, previsto em ato normativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tal fato, por si só, não constitui óbice ao deferimento da pretensão autoral na origem, pelo simples motivo de que a vida e a saúde são direitos fundamentais qualificados, os quais, estreme de dúvidas, devem se sobrepor a qualquer questão patrimonial que lhes confronte.

Nesse sentido, colaciono ementa de recente acordão da lavra do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, espelhando o entendimento aqui adotado:

EMENTA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E UTILIDADE DA TUTELA PRETENDIDA E DO MEIO PROCESSUAL ELEITO. REGULARIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIVA DO TRATAMENTO INDICADO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. MEDICAMENTOS VIDAZA E VENETOCLAX. RECUSA. ABUSIVIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 95 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE QUE SE MOSTRA ABUSIVO
. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO (TJSP AC 1003294-15.2020.8.26.0011 SP 1003294-15.2020.8.26.0011 Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado. Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino. Publicação: 03/02/2021. Julgamento: 3 de Fevereiro de 2021).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes precedentes de outros tribunais de justiça:
TJRJ
: Processo AI 0064968-73.2019.8.19.0000. Órgão Julgador: VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des(a). Nilza Bitar. Julgamento: 13 de Novembro de 2019;
TJDFT
: Processo: 0730087-28.2020.8.07.0000-DF/ 0730087-28.2020.8.07.0000. Órgão Julgador: 2ª Turma Cível. Relator: Des. João Egmont. Publicação no PJe: 04/12/2020; Julgamento: 25 de Novembro de 2020;
TJPR
: Processo AI 0055086 37.2020.8.16.0000PR/005508637.2020.8.16.0000(Acórdão). Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível. Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso. Publicação: 03/12/2020. Julgamento: 3 de Dezembro de 2020; e
TJMG
: Processo AI 0477248-42.2020.8.13.0000 MG. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 20ª Câmara Cível. Relator: Des. Manoel dos Reis Morais. Publicação: 23/07/2020. Julgamento: 22 de Julho de 2020.

Por fim, impõe-se anotar que inexiste risco de irreversibilidade da tutela de urgência antecipada quando a matéria discutida é de natureza patrimonial, na medida em que, nestas condições, a parte prejudicada ainda pode ser ressarcida, caso, ao final, seja revogada a medida anteriormente concedida.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2021